Tribunal: TJMT
Processo: 1033365-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1033365-74.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE A RÉ SE OBSTENHA DE CAPTAR ÁGUA E DESMOBILIZE OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO LOCAL. TÉRMINO DO CONTRATO DE SERVIDÃO. CONCESSÃO DE LAVRA VÁLIDA. OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA EM RECURSO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE DECISÕES ANTAGÔNICAS QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de manutenção de posse e determinou que a agravante se abstenha de captar água ou transitar pela área da Fazenda Lagoa do Guaporé, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, com prazo de 30 dias para desmobilização de estruturas.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para indeferir tutela provisória, porquanto os agravados não teriam comprovado exercício anterior da posse, a atividade minerária estaria consolidada desde 2011 e o perigo de dano militaria em favor da agravante; (ii) subsidiariamente, dilação do prazo de desmobilização dos equipamentos para 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os agravados, na qualidade de proprietários, exercem posse indireta sobre a área litigiosa e se é possível ao possuidor indireto reaver a coisa do possuidor direto; e (ii) verificar se a tutela provisória de manutenção de posse pode coexistir com a imissão provisória na posse deferida em favor da agravante em recurso conexo que trata de constituição de servidão minerária na área sub judice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo a dicção do artigo 1.197 do Código Civil, inexiste hierarquia entre as posses direta e indireta, bem como o artigo 1.210 do mesmo diploma confere proteção possessória ao possuidor, sem diferenciar se o exercício da relação fática com o bem ocorre de forma direta ou indireta. Nesse sentido, conclui-se que os agravados, proprietários do imóvel rural sub judice, eram possuidores indiretos durante a vigência do contrato celebrado com a agravante, a qual exercia posse direta sobre o bem.
5. Não prospera a arguição de ausência de comprovação de posse anterior pelos agravados, na medida em que a própria agravante, ao negociar a renovação do contrato de servidão, reconhece, ainda que tacitamente, que estes exerciam posse indireta sobre o bem.
6. Apesar do direito do possuidor indireto e do término do contrato de servidão que autorizava a agravante a utilizar a faixa de passagem para fins de captação de água, a conclusão proveniente dos autos do agravo de instrumento enseja o provimento do presente recurso.
7. Isso porque, naquele agravo, a agravante demonstrou ser titular de concessão de lavra n. 192/2013, outorgada pela Agência Nacional de Mineração, para exploração de ouro em área de 375,49ha. Além disso, a área objeto da servidão foi reconhecida pelo órgão regulador federal como passível de exploração, conforme despacho n. 153/2022 publicado no Diário Oficial da União em 07/novembro/2022. Ainda, a agravante possui outorga de direito de uso de recursos hídricos concedida pela SEMA por meio da portaria n. 779/2017, com validade até 23/março/2027, que autoriza captação de água no Córrego Lavrinha para utilização nos processos industriais de beneficiamento do minério.
8. O perigo de dano milita em favor da agravante, uma vez que o deferimento do pedido de tutela provisória nos autos da ação de manutenção de posse, para que ela se abstenha de captar água, desmobilize os equipamentos existentes no local e cesse o trânsito na faixa de passagem, pode inviabilizar o prosseguimento das atividades minerárias essenciais ao cumprimento de obrigações assumidas perante o Poder Público.
9. A imissão provisória na posse, concedida nos autos do agravo de instrumento conexo, recai sobre área de 1,1721ha, correspondente a 0,017% da totalidade do imóvel rural que possui 6.897ha, circunstância que, aliada ao fato de que a servidão já era utilizada desde a celebração do contrato com os antigos proprietários, permite concluir que a medida, além de reversível, visa apenas a permitir a continuidade de atividade minerária já consolidada.
10. A servidão mineral, prevista no artigo 27 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/1967), destina-se a assegurar ao titular de concessão de lavra de minérios, que são bens da União, nos termos do artigo 20, IX, da Constituição Federal, o acesso à área necessária ao desenvolvimento de suas atividades quando não for possível obtê-lo por acordo amigável.
11. A atividade minerária reveste-se de utilidade pública, de modo que o interesse social subjacente à concessão de lavra não se limita aos aspectos econômicos, mas também se estende ao aproveitamento de recursos naturais de titularidade da União, motivo pelo qual a legislação confere regime jurídico específico que permite a constituição compulsória de servidão sobre propriedade particular, mediante prévia e justa indenização.
12. Demonstrada a impossibilidade lógica e jurídica de coexistência entre a tutela provisória de manutenção de posse e a imissão provisória na posse deferida no agravo de instrumento conexo, impõe-se a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 561, I; Código Civil, art. 1.197; Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/1967), art. 27; Decreto-Lei n. 3.365/41; Constituição Federal, art. 20, IX.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033365-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA - CPF: 091.521.846-17 (ADVOGADO), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (AGRAVANTE), CELI SILVA LEMOS - CPF: 560.957.408-00 (AGRAVADO), CELIO SILVA LEMOS - CPF: 272.236.718-15 (AGRAVADO), CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (AGRAVADO), CEILA SILVA LEMOS - CPF: 705.101.308-44 (AGRAVADO), VICTOR APARECIDO SIGOLI - CPF: 379.391.628-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE A RÉ SE OBSTENHA DE CAPTAR ÁGUA E DESMOBILIZE OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO LOCAL. TÉRMINO DO CONTRATO DE SERVIDÃO. CONCESSÃO DE LAVRA VÁLIDA. OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA EM RECURSO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE DECISÕES ANTAGÔNICAS QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de manutenção de posse e determinou que a agravante se abstenha de captar água ou transitar pela área da Fazenda Lagoa do Guaporé, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, com prazo de 30 dias para desmobilização de estruturas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para indeferir tutela provisória, porquanto os agravados não teriam comprovado exercício anterior da posse, a atividade minerária estaria consolidada desde 2011 e o perigo de dano militaria em favor da agravante;
(ii)
subsidiariamente, dilação do prazo de desmobilização dos equipamentos para 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se os agravados, na qualidade de proprietários, exercem posse indireta sobre a área litigiosa e se é possível ao possuidor indireto reaver a coisa do possuidor direto; e
(ii)
verificar se a tutela provisória de manutenção de posse pode coexistir com a imissão provisória na posse deferida em favor da agravante em recurso conexo que trata de constituição de servidão minerária na área
sub judice
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo a dicção do artigo 1.197 do Código Civil, inexiste hierarquia entre as posses direta e indireta, bem como o artigo 1.210 do mesmo diploma confere proteção possessória ao possuidor, sem diferenciar se o exercício da relação fática com o bem ocorre de forma direta ou indireta. Nesse sentido, conclui-se que os agravados, proprietários do imóvel rural
sub judice,
eram possuidores indiretos durante a vigência do contrato celebrado com a agravante, a qual exercia posse direta sobre o bem.

5. Não prospera a arguição de ausência de comprovação de posse anterior pelos agravados, na medida em que a própria agravante, ao negociar a renovação do contrato de servidão, reconhece, ainda que tacitamente, que estes exerciam posse indireta sobre o bem.

6. Apesar do direito do possuidor indireto e do término do contrato de servidão que autorizava a agravante a utilizar a faixa de passagem para fins de captação de água, a conclusão proveniente dos autos do agravo de instrumento enseja o provimento do presente recurso.

7. Isso porque, naquele agravo, a agravante demonstrou ser titular de concessão de lavra n. 192/2013, outorgada pela Agência Nacional de Mineração, para exploração de ouro em área de 375,49ha. Além disso, a área objeto da servidão foi reconhecida pelo órgão regulador federal como passível de exploração, conforme despacho n. 153/2022 publicado no Diário Oficial da União em 07/novembro/2022. Ainda, a agravante possui outorga de direito de uso de recursos hídricos concedida pela SEMA por meio da portaria n. 779/2017, com validade até 23/março/2027, que autoriza captação de água no Córrego Lavrinha para utilização nos processos industriais de beneficiamento do minério.

8. O perigo de dano milita em favor da agravante, uma vez que o deferimento do pedido de tutela provisória nos autos da ação de manutenção de posse, para que ela se abstenha de captar água, desmobilize os equipamentos existentes no local e cesse o trânsito na faixa de passagem, pode inviabilizar o prosseguimento das atividades minerárias essenciais ao cumprimento de obrigações assumidas perante o Poder Público.

9. A imissão provisória na posse, concedida nos autos do agravo de instrumento conexo, recai sobre área de 1,1721ha, correspondente a 0,017% da totalidade do imóvel rural que possui 6.897ha, circunstância que, aliada ao fato de que a servidão já era utilizada desde a celebração do contrato com os antigos proprietários, permite concluir que a medida, além de reversível, visa apenas a permitir a continuidade de atividade minerária já consolidada.

10. A servidão mineral, prevista no artigo 27 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/1967), destina-se a assegurar ao titular de concessão de lavra de minérios, que são bens da União, nos termos do artigo 20, IX, da Constituição Federal, o acesso à área necessária ao desenvolvimento de suas atividades quando não for possível obtê-lo por acordo amigável.

11. A atividade minerária reveste-se de utilidade pública, de modo que o interesse social subjacente à concessão de lavra não se limita aos aspectos econômicos, mas também se estende ao aproveitamento de recursos naturais de titularidade da União, motivo pelo qual a legislação confere regime jurídico específico que permite a constituição compulsória de servidão sobre propriedade particular, mediante prévia e justa indenização.

12. Demonstrada a impossibilidade lógica e jurídica de coexistência entre a tutela provisória de manutenção de posse e a imissão provisória na posse deferida no agravo de instrumento conexo, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 561, I; Código Civil, art. 1.197; Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/1967), art. 27; Decreto-Lei n. 3.365/41; Constituição Federal, art. 20, IX.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida
MINERAÇÃO APOENA S/A
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse registrada sob n. 1003973-50.2025.8.11.0013, ajuizada pelos agravados
CELI SILVA LEMOS, CELIO SILVA LEMOS, CESIO SILVA LEMOS
e
CEILA SILVA LEMOS
, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a agravante se abstenha de realizar captação de água ou trânsito operacional na área de propriedade dos agravados (id. 317546891).

Na origem, os agravados
Celi, Célio, Césio
e
Ceila
ajuizaram ação de manutenção de posse com pedido de tutela provisória, sob a alegação de que são proprietários do imóvel denominado Fazenda Lagoa do Guaporé, individualizado nas matrículas n. 24.651, 24.652 e 24.653 do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Aduziram que, em 12/maio/2011, foi celebrado contrato de “
cessão de servidão do direito de passagem para captação de água no Córrego Lavrinha
”, entre a então proprietária do imóvel Barra do Prata Agropecuária S/A e a empresa mineradora Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, sociedade incorporada e sucedida pela Jacobina Mineração e Comércio Ltda que, por sua vez, foi sucedida pela ré
Mineração Apoena S/A
(id. 317546893).

Sustentaram que o mencionado contrato possuía validade de 14 anos e que, com a aproximação do prazo final programado para 12/maio/2025, notificaram a ré e se colocaram à disposição para negociar novos termos da concessão, o que não se concretizou (id. 317546893).

Nesse contexto, alegaram que a prática de manter equipamentos de captação de água sem autorização após o término do contrato configura ato de turbação e requereram a concessão de tutela provisória para que, liminarmente, seja determinado que a ré se abstenha de captar água e transite na faixa de passagem, bem como desmobilize os equipamentos existentes no imóvel, sob pena de aplicação de multa cominatória diária (id. 317546893).

O Juízo
a quo
designou audiência de justificação prévia para possibilitar uma melhor instrução do pedido de liminar, cujo ato restou infrutífero, pois os autores não arrolaram testemunhas (id. 206491849 dos autos de origem).

Em seguida, o Juízo singular deferiu o pedido de tutela provisória de manutenção de posse dos autores. Fundamentou que a outorga de uso de recursos hídricos expedida pela SEMA em favor da ré não constitui, por si só, direito de servidão, de passagem ou qualquer ônus real oponível ao titular do imóvel, tampouco configura título que legitime o exercício de sua posse (id. 317546895).

Motivou que, encerrado o ajuste contratual anterior, a ocupação da faixa de passagem pela ré tornou-se ilegítima, de maneira que a permissão de trânsito outrora concedida se converteu em posse injusta devido à sua precariedade (id. 317546895).

Concluiu que a manutenção de estruturas ou equipamentos no local e a captação de recursos hídricos mediante acesso pelo imóvel dos autores configuram atos de turbação passíveis de proteção possessória (id. 317546895).

Sob esses fundamentos, determinou que a ré se abstenha, em 5 dias, de realizar qualquer nova captação de água ou trânsito operacional pela área dos autores para fins produtivos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ainda, assegurou, exclusivamente para fins de segurança industrial e integridade ambiental, prazo de 30 (trinta) dias para desmobilização segura das estruturas e equipamentos da ré localizados no imóvel dos autores (id. 317546895).

Irresignada, a ré
Mineração Apoena S/A
interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id. 317546891).

Nas razões recursais, a agravante argumenta que exerce serviço de mineração responsável por milhares de empregos diretos e indiretos, com processo minerário datado de 2001 e concessão de lavra n. 192/2013, que lhe permite lavrar 375,49ha de reservas minerais de ouro no Município de Pontes e Lacerda (id. 317546891).

Assevera que também possui outorga de uso dos recursos hídricos para captação de água no córrego Lavrinha, expedida pela SEMA por meio da portaria n. 779/2017, com validade até 23/março/2027.

Sustenta que a operação minerária depende diretamente da água oriunda do Córrego Lavrinha, a qual seria essencial para processos industriais, controle ambiental e gestão de efluentes. Afirma, também, que todo o equipamento para captação e distribuição de água já se encontra no local e que a atividade está consolidada na área desde 2011 (id. 317546891).

Destaca que, com a proximidade do término do contrato celebrado com os antigos proprietários, foram iniciadas tratativas com os agravados visando à continuidade da servidão, porém, todas restaram infrutíferas (id. 317546891).

Discorre que, devido ao insucesso na renovação amigável do negócio jurídico, ajuizou ação de constituição de servidão minerária, autuada sob o n. 1004944-35.2025.8.11.0013, para exercer seu direito de instituir servidão sobre a área de 1,1721ha integrante do imóvel dos agravados, a qual seria imprescindível para o trânsito até o ponto do córrego onde lhe é permitido captar água (id. 317546891).

Argumenta que o perigo de dano milita em seu favor, porquanto a servidão já era exercida no imóvel há mais de 14 (quatorze) anos e não existe planejamento para aumentar a área ocupada.

Salienta que não há risco ao resultado útil do processo, pois, se a ação de manutenção de posse for julgada procedente, a agravante poderá retirar o equipamento em prazo razoável.

Aduz que a decisão agravada desconsidera o fato de que a desmobilização das estruturas não é simples e demanda planejamento minucioso, com análise de aspectos operacionais, ambientais e de segurança (id. 317546891).

Pontua, ainda, a ausência de comprovação pelos agravados de posse anterior, tendo em vista que teriam adquirido o imóvel apenas em 2018, não residem no local e não juntaram documentos que comprovem efetiva relação fática com o bem (id. 317546891).

Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada para permitir que a agravante continue a acessar a área para captação de água. Subsidiariamente, postula a dilação do prazo de desmobilização para 180 (cento e oitenta) dias (id. 317546891).

No mérito, almeja a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela provisória formulado pelos autores na ação possessória que tramita na origem. Superado este pleito, pugna pela dilação do prazo de desmobilização para 180 (cento e oitenta) dias (id. 317546891).

Em sede de análise preliminar do recurso, o pedido de efeito suspensivo foi
deferido
, bem como foi determinada a associação do presente agravo ao de n. 1033350-08.2025.8.11.0000, que envolve as mesmas partes e situação fática (id. 319679387).

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 325161856).

Relatam que, além de proprietários, exercem posse indireta sobre o imóvel denominado Fazenda Lagoa do Guaporé, descrito nas matrículas n. 24.651, 24.652 e 24.653 do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Alegam que a agravante detinha posse direta da faixa serviente em período anterior, mas, com o término do contrato em 12/maio/2025, cessou o direito de continuar na área.

Apregoam o cabimento de medida liminar possessória em desfavor da agravante, uma vez que a turbação, que se iniciou quando expirou o prazo contratual, ocorreu a menos de ano e dia (id. 325161856).

Defendem que a decisão agravada observou os requisitos legais e trouxe fundamentação clara ao identificar a extinção do título oponível pela ré, a permanência indevida e a legitimidade dos agravados como possuidores indiretos prejudicados (id. 325161856).

Alegam que a agravante age de má-fé, pois reconhece que o direito de servidão tinha prazo certo e, mesmo notificada, optou por permanecer no imóvel sem amparo contratual ou legal.

Afirmam que a agravante não utiliza mais a estrutura de captação há mais de um ano e, por solicitação própria, a concessionária cortou o fornecimento de energia dos equipamentos em 13/agosto/2025, os quais estão ociosos e inoperantes, o que demonstraria a inexistência de perigo de dano inverso (id. 325161856).

Nesses termos, requerem o desprovimento do agravo de instrumento (id. 325161856).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINERAÇÃO APOENA S/A
contra decisão que deferiu tutela provisória de manutenção de posse nos autos da ação de manutenção de posse n. 1003973-50.2025.8.11.0013, ajuizada pelos agravados
CELI SILVA LEMOS, CÉLIO SILVA LEMOS, CÉSIO SILVA LEMOS
e
CEILA SILVA LEMOS
, na qual foi determinado que a agravante se abstenha de captar água ou transitar pela área da Fazenda Lagoa do Guaporé, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desmobilização segura das estruturas, vedada captação produtiva nesse período.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, cumpre reconhecer a condição de possuidora indireta dos agravados, conforme alegado em contrarrazões.

O artigo 1.197 do Código Civil estabelece que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a posse indireta de quem aquela foi havida.

O dispositivo consagra a coexistência harmônica entre posses direta e indireta e reconhece que ambas são modalidades legítimas de exercício possessório, sobretudo porque o artigo 1.210 do Código Civil, ao tratar dos efeitos da posse, tutela o direito do possuidor sem diferenciar se a posse é exercida de forma direta ou indireta.

No caso em análise, os agravados são proprietários da Fazenda Lagoa do Guaporé, conforme demonstram as matrículas n. 24.651, 24.652 e 24.653 do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Durante a vigência do “
contrato de cessão de servidão do direito de passagem para captação de água no Córrego Lavrinha
”, a agravante detinha a posse direta da área necessária ao acesso ao córrego, enquanto os agravados e seus antecessores mantinham a posse indireta da coisa litigiosa.

A própria conduta da agravante ao longo dos anos evidencia o reconhecimento tácito de que os agravados exerciam posse indireta sobre o bem, sobretudo quando se constata que, com a aproximação do término do contrato, a agravante buscou negociar com os agravados a renovação do instrumento contratual, de maneira a demonstrar que os considerava titulares do direito de dispor sobre o uso da área.

Todavia, apesar da posse exercida pelos agravados e do término do vínculo contratual entre as partes, a análise do presente recurso não pode desconsiderar o direito de a agravante se imitir provisoriamente na posse da área
sub judice
em decorrência da discussão proveniente do agravo de instrumento n. 1033350-08.2025.8.11.0000, associado a estes autos, que se origina da ação de constituição de servidão registrada sob o n. 1004944-35.2025.8.11.0013.

Naquele recurso, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão provisória na posse, a agravante demonstrou ser titular de concessão de lavra n. 192/2013, outorgada pela Agência Nacional de Mineração, para exploração de ouro em área de 375,49ha localizada no município de Pontes e Lacerda.

A área que a agravante pretende instituir a servidão foi reconhecida pela Agência Nacional de Mineração como passível de exploração, conforme despacho n. 153/2022 publicado no Diário Oficial da União em 07/novembro/2022, que aprovou o laudo técnico e os memoriais descritivos apresentados pela mineradora.

Verificou-se, ademais, que a agravante possui outorga de direito de uso de recursos hídricos concedida pela SEMA por meio da portaria n. 779/2017, com validade até 23/março/2027, que autoriza a captação de água no Córrego Lavrinha para utilização nos processos industriais de beneficiamento do minério.

Assim, conforme ressaltado pela agravante, a disponibilidade hídrica assume caráter essencial para as operações de britagem, moagem, espessamento, lixiviação, controle ambiental e gestão de efluentes, além de ser indispensável à manutenção do balanço hídrico dos sistemas de barragens e reservatórios de rejeito.

Dessa forma, apesar da posse indireta dos agravados, infere-se que a agravante ostenta título minerário válido que, somado à necessidade da servidão reconhecida pelo órgão regulador competente e à regular outorga dos recursos hídricos concedida pelo órgão ambiental estadual, evidencia a legitimidade da ocupação e afasta a alegação de irregularidade no uso da faixa de passagem à luz da legislação que rege a matéria (Código de Mineração e Decreto-Lei n. 3.365/41).

Além disso, o perigo de dano em favor da agravante reside no fato de que o ajuizamento da ação possessória pelos agravados e o deferimento do pedido de tutela provisória, que determina a abstenção de captação de água e a desmobilização de equipamentos, são medidas que podem inviabilizar o prosseguimento das atividades minerárias essenciais não apenas aos interesses econômicos da agravante, mas também ao cumprimento de obrigações assumidas perante o Poder Público e terceiros contratantes.

Relativamente à alegação dos agravados de que a agravante não mais utiliza os equipamentos e, inclusive, teria solicitado o corte de energia que abastece as instalações, consta nos autos de origem e-mail encaminhado pela agravante, no qual ela esclarece que “
mesmo nesse período sem utilização, realizamos manutenções periódicas nos equipamentos seja elas preventivas ou corretivas, justamente para garantir que todos os equipamentos estejam em pleno estado de funcionamento e conservação
”, e que o pedido de bloqueio de energia se deu com o objetivo de “
manter os equipamentos e a área em segurança
” (id. 201897091 - Pág. 4 e 206690238 - Pág. 2 dos autos de origem).

Sob outro vértice, a imissão provisória na posse também se revela plenamente reversível, porquanto recai sobre área de 1,1721ha, correspondente a 0,017% da totalidade do imóvel rural que possui 6.897ha (matrículas n. 24.653, 24.651 e 24.652, todas do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda), e a servidão já era utilizada desde a celebração do contrato com os antigos proprietários, o que permite concluir que a estrada de acesso ao Córrego Lavrinha já existe e os equipamentos de captação e distribuição de água também já estão instalados no local.

Nesse contexto, a imissão provisória na posse visa apenas a permitir a continuidade de atividade minerária já consolidada, sem alterações materiais significativas no imóvel.

Naquele recurso, portanto, a agravante evidenciou o preenchimento dos requisitos necessários para ser imitida provisoriamente na posse em decorrência de sua atividade minerária, especialmente ao constatar que promoveu, a título de indenização em favor dos agravados, o pagamento de depósito prévio sujeito a complementação.

Com base nessas considerações, o recurso foi provido para deferir o pedido de tutela provisória formulado nos autos da ação de constituição de servidão, de forma a autorizar a imissão provisória na posse da área de 1,1721ha da Fazenda Lagoa do Guaporé para fins de, exclusivamente, possibilitar o acesso ao Córrego Lavrinha e a captação de recursos hídricos necessários ao exercício da atividade minerária.

Assentado o direito da agravante reconhecido nos autos do agravo de instrumento n. 1033350-08.2025.8.11.0000, denota-se a impossibilidade lógica e jurídica de coexistência entre o comando lá proferido e a manutenção da decisão que concedeu a tutela provisória de manutenção de posse objeto do presente recurso.

Com efeito, a servidão mineral, instituto previsto no artigo 27 do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/1967), destina-se a assegurar ao titular de concessão de lavra de recursos minerais, bens da União nos termos do artigo 20, IX da Constituição Federal, o acesso à área necessária ao desenvolvimento de suas atividades quando não for possível obtê-lo por acordo amigável com o proprietário ou possuidor da superfície.

Assim, conclui-se que a atividade minerária reveste-se de utilidade pública, de sorte que o interesse social subjacente à concessão de lavra de mineração não se limita aos aspectos econômicos, mas também se estende ao aproveitamento de recursos naturais de titularidade da União, motivo pelo qual a legislação confere regime jurídico específico que permite a constituição compulsória de servidão sobre propriedade particular, mediante prévia e justa indenização, para viabilizar o exercício da atividade de exploração mineral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MINERAÇÃO APOENA S/A
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de manutenção de posse, de modo a permitir que a agravante continue utilizando a área de 1,1721ha da Fazenda Lagoa do Guaporé para fins de captação de água no Córrego Lavrinha, em conformidade com a tutela de urgência concedida nos autos do agravo de instrumento n. 1033350-08.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026